Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719218-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIA ALVES FREIRE RAUBER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança (ID no 17142675) impetrado por FLÁVIA ALVES FREIRE RAUBER, contra o SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, vindicando ser empossada no cargo temporário de Professor Substituto na Rede Pública de ensino do Distrito Federal. Em sua peça inaugural, a impetrante sustenta que foi selecionada, por meio do Edital no40/2018, de 31/08/2018, para o cargo temporário de Professor Substituto da Rede Pública de ensino do Distrito Federa. Assevera que foi contratada pela administração pública pelo período de 22/4/2019 à 10/12/2019 para o exercício da função de professora substituta. Alega, contudo, que foi convocada em 27/01/2020 para comparecer no Centro de Ensino Especial do Gama para apresentar documentação novamente, que não foi aceita pela falta do diploma de conclusão do curso superior. Naquela oportunidade, requereu a suspensão da convocação até conseguir o referido diploma. Informa que concluiu o curso superior de pedagogia em 30 de julho de 2018, porém, até a presente data não conseguiu obter o seu diploma. Afirma que foi novamente convocada para apresentar sua documentação no dia 06/02/2020 e teve sua inscrição indeferida pela ausência do diploma. Fundamenta seu pedido na existência do certificado de conclusão do curso e histórico escolar, alegando razoabilidade na apresentação de tais documentos no lugar do diploma. Pede, liminarmente, a suspensão de qualquer ato no sentido de desclassificar a impetrante, para que possa ser empossada com a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar. No mérito, requer a confirmação da liminar. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Alguns documentos acompanham a peça de ingresso. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito da apreciação da medida liminar vindicada pela impetrante, após observar melhor os fundamentos lançados na peça exordial, tenho que o presente mandamus sequer pode ser processado. Explico. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Como é cediço, o direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve ser passível de demonstração de plano e dentro do prazo previsto em lei. In casu, observa-se que a impetrante pretende que seja determinado à Secretaria de Educação do Distrito Federal que ela tome posse com a apresentação do certificado de conclusão de curso e com o histórico escolar, sem a apresentação do diploma propriamente. Contudo, conforme a narrativa da impetrante, o ato atacado foi praticado em 06/02/2020, quando teve sua inscrição indeferida pela ausência de documentação. Assim, verifica-se que a impetração do mandamus não respeitou o prazo decadencial de 120 dias constante do art. 23 da Lei 12.016/2009, posto que foi protocolado em 24/06/2020. Nesse diapasão, tenho que esse writ não é a via adequada, uma vez que decorrido o lapso temporal entre ato coator e a impetração da medida decaí o direito da parte de valer-se deste remédio constitucional. Melhor dizendo, não existe a possibilidade de adentrar ao mérito dos pedidos formulados porquanto o direito da impetrante decaiu em decorrência do lapso temporal. Destarte, tem-se que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, uma vez que inadequada a via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator